Tribunal: TJDFT
Processo: 0738326-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que condenou a requerida a lhe pagar a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.
2. O recorrente afirma que o voo foi cancelado por problemas internos da empresa; que houve descaso da recorrida; que permaneceu por horas no aeroporto; que o atraso foi de 10 horas, chegando em casa somente na madrugada do dia seguinte. Requer a majoração do valor arbitrado sob a alegação de que foi submetido a diversos transtornos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar o valor fixado para responsabilização extrapatrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
5. Na espécie, a inadequação dos serviços fornecidos pela parte ré causou transtornos significativos à parte autora, de modo que restou comprovada a ocorrência do dano moral, com a obrigação de indenização, conforme previsto no art. 6°, VI, do CDC.
6. O valor da reparação por danos morais abarca três finalidades: uma de caráter punitivo, para reprimir o causador do dano, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, para evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignando os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
7. Ademais, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Portanto, verifica-se que o valor arbitrado na sentença de R$ 1.000,00 (mil reais) observou os pressupostos e finalidades da reparação, sendo razoável e proporcional ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).
______
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VI.